Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706980-59.2019.8.07.0009 RECORRENTE: DENNER FREITAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DENÚNCIA. DECISÃO DE REJEIÇÃO. PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. Quando a denúncia imputa conduta formalmente típica, com provas da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, deve ela ser recebida para permitir ao Ministério Público sustentar a sua acusação; e aos réus de defenderem-se na ação penal, e, ao final, o juiz decidirá a favor de um ou de outro, com base nas provas decorrentes da instrução criminal. 2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público. No recurso especial o recorrente aponta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, uma vez que não foram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito. No extraordinário, sem suscitar a repercussão geral dos temas debatidos nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, caput e inciso LV, tecendo considerações acerca do crime de tráfico privilegiado. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora determinou o recebimento da denúncia referente ao crime de receptação qualificada. O recorrente, por seu turno, pretende afastar a autoria do crime de corrupção de menores. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem, incide a Súmula no. 284 do STF ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1419058/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/9/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, em virtude da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral, porquanto a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1173473 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/2/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado o apelo extremo não poderia prosseguir, porque a falta de concatenação entre a fundamentação do acórdão e a tese recursal atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020